Tribunal: STF
Processo: HC 55793
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO - Impetração objetivando a extinção da punibilidade com base em lei editada posteriormente à condenação.
Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer originariamente da matéria (art. 13 da L. I. C. P. P.).
Habeas Corpus não conhecido.